Tribunal: TJPA
Processo: 0821102-10.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0821102-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JODEMILSON REGO DIAS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. MÁ CONDUTA. AUSÊNCIA DE PAD. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ART. 109 DA LEP. ART. 659 DO CPP. RECURSO PREJUDICADO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de progressão para o regime semiaberto e de livramento condicional.

O magistrado de primeiro grau fundamentou o indeferimento na ausência do requisito subjetivo, alegando "má conduta carcerária" em razão de falta grave (recaptura) ocorrida há menos de 12 meses.

II. Questão em discussão

A defesa argumenta que o apenado já alcançou o requisito temporal para a progressão.

Sustenta a nulidade da classificação de "má conduta", sob a tese de que não houve a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) com observância do contraditório para apurar as supostas faltas.

Pleiteia a aplicação do Art. 112, §7º da LEP para considerar a conduta reabilitada e insurge-se contra a unificação automática de penas, citando o Tema 1106 do STJ.

III. Razões de decidir

Constatou-se que, após a interposição do recurso, o Juízo da Vara de Execução prolatou sentença declarando a extinção da punibilidade do agravante em virtude do cumprimento integral da pena, nos termos do art. 109 da Lei nº 7.210/84.

Diante da alteração da situação jurídica do apenado, ocorre a perda superveniente do objeto e o desaparecimento do interesse de agir, uma vez que a análise do mérito recursal (progressão e livramento) tornou-se inócua. Aplica-se, por analogia, o Art. 659 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e julgado prejudicado ante a perda superveniente de objeto, extinguindo-se a demanda sem julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes:
Artigos 109, 112, §7º e 197 da Lei de Execução Penal (LEP); Artigo 659 do Código de Processo Penal (CPP).

Julgados relevantes: Tema 1106 do STJ; Portaria 108/2004.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E JULGAR PREJUDICADO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0821102-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JODEMILSON REGO DIAS

REPRESENTANTE: MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - Advogado

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VARA DE ORIGEM: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE SANTARÉM

PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORIA: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

O Agravo em Execução Penal foi interposto por JODEMILSON REGO DIAS em face de uma decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém, que indeferiu o pedido de progressão do regime de cumprimento de pena do agravante do fechado para o semiaberto, por ausência do requisito subjetivo previsto na Lei de Execuções Penais.

O processo trata originariamente da análise da
progressão de regime
(do fechado para o semiaberto) e do livramento condicional do apenado.

Na data de 09/09/2025, o Juízo de primeiro grau
indeferiu
os benefícios prisionais. O fundamento foi a ausência do requisito subjetivo, alegando que o interno possuía "má conduta carcerária" e precisava cumprir período de reabilitação.

A defesa opôs embargos alegando contradição quanto aos prazos de reabilitação da conduta (citando 6 meses em vez de 12 meses conforme a Portaria 108/2004) e a ausência de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) formal para validar a "má conduta".

Os embargos foram julgados
improcedentes
em 23/09/2025.

Em paralelo, houve uma discussão sobre a soma de uma nova condenação (substituída por penas restritivas de direitos).

O Juízo
a quo
inicialmente reconverteu a pena restritiva em privativa de liberdade automaticamente, mas após insurgência da defesa,
acolheu o pedido
em 23/09/2025 para vedar a unificação automática, seguindo o Tema 1106 do STJ.

Inconformada com a manutenção do indeferimento da progressão de regime, a defesa interpôs o Agravo em Execução na data de 24/09/2025.

A defesa argui que o apenado já alcançou o requisito temporal para o regime semiaberto. Por outro lado, argui a nulidade da classificação de "má conduta", pois não houve PAD com direito ao contraditório para apurar as supostas faltas. Requer a aplicação do Art. 112, §7º da LEP para considerar a conduta reabilitada em 19/09/2025.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão agravada, alegando que o requisito subjetivo não foi preenchido e que a decisão judicial foi clara e fundamentada.

Em manifestação datada de 19 de novembro de 2025, a
6ª Procuradoria de Justiça Criminal
opinou pelo conhecimento do recurso, mas sugeriu que o pedido seja julgado
prejudicado,
informando que, após consulta ao sistema SEEU, verificou-se que a situação narrada pela defesa não subsiste mais, o que levaria à extinção da demanda sem julgamento do mérito por perda de objeto.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso preenche os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação, razão pela qual o Agravo deve ser conhecido.

No mérito, verifico que a demanda se trata de Agravo em Execução Penal interposto pelo agravante contra decisão que indeferiu pedidos de progressão de regime e livramento condicional, sob o fundamento de "má conduta carcerária" decorrente de suposta falta grave (recaptura).

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua negativa na ausência do requisito subjetivo, alegando que o apenado possuía "má conduta carcerária" devido a uma falta grave (recaptura) ocorrida há menos de 12 meses.

A defesa, por sua vez, insurgiu-se pleiteando a nulidade da classificação de conduta por falta de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) e a aplicação do Art. 112, §7º da LEP para considerar a conduta reabilitada.

A douta 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, em seu parecer, manifestou-se pelo julgamento do recurso como prejudicado, alegando a perda superveniente do objeto e o desaparecimento do interesse de agir.

É que o juiz da Vara de Execução Penal prolatou sentença de extinção da punibilidade do agravante em virtude do cumprimento integral da pena. Conforme pode ser destacado com parte da fundamentação e dispositivo constante dos autos executórios:

(...)

II - DOS FUNDAMENTOS DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

- Pelo Cumprimento da Pena:

Segundo o art. 109 da Lei nº 7.210/84, cumprida a pena, o condenado será posto em liberdade, mediante alvará do Juiz, se por outro motivo não estiver preso.

No caso dos autos, o cálculo automático do SEEU aponta que já houve o cumprimento total da pena, impondo-se a extinção da punibilidade. Assento, desde logo, a improcedência de eventual pedido de modificação da data

projetada pelo SEEU para o término da pena, em razão da falta de uma ou mais assinaturas trimestrais, porque, à luz do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, o(a) apenado(a) cumpriu majoritariamente as demais condições do regime em que se encontra e não sobreveio, nos últimos meses, qualquer comunicação de falta grave, em evidente demonstração de que se encontra apto a ser reinserido no seu meio social e familiar. Assim sendo, a esta altura do cumprimento da pena, entendo que é mais justo e adequado

reconhecer o esforço pessoal do apenado por ter cumprido o conjunto das demais condições, e declarar, consequentemente, a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena.

(...).

- Na Pendência de Recurso de Agravo em Execução:

A pendência de juntada de Acórdão julgando recurso de Agravo em Execução interposto pelas partes, outrossim, não configura causa legal de suspensão do processo e de extinção da punibilidade, haja vista não possuir o chamado

efeito suspensivo, conforme dispõe o artigo 197 da LEP.

Contudo, a suspensão dos efeitos da Sentença de extinção da punibilidade, até a juntada aos autos de Acórdão com o julgamento do Agravo de Execução, não acarretaria qualquer prejuízo material ao julgamento do referido recurso - cuja tramitação segue perante as instâncias superiores - nem ao Apenado, pelo fato deste já estar este solto e, portanto, com o status libertatis preservado. Ademais, sabe-se que a questão processual afeta ao término de pena, por tratar do 'ponto final' do processo, sobrepõe-se a qualquer objeto de Recurso de Agravo eventualmente interposto, sempre que a irresignação da parte recorrente se voltar contra Decisão que tenha tido como objeto progressão de regime, livramento condicional, ou qualquer outro objeto sem qualquer potencial influência modificativa sobre a data projetada pelo SEEU para o término da execução penal (ressalvadas, porém, algumas exceções a essa regra, como por exemplo, Agravo em Execução interposto contra decisão concessiva de cômputo em dobro da pena ou remição, tendo em vista que eventual acolhimento do Agravo pelo TJPA poderia influir diretamente na data projetada de término da pena - o que, contudo, não é o caso dos autos).

III - DO DISPOSITIVO

EX POSITIS, nos termos da fundamentação acima expendida e mais o que dos autos constam, com fulcro no art. 109 da LEP, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do apenado supramencionado, em relação à(s) pena(s) objeto(s) do Atestado de Pena, à vista de haver(em) sido cumprida(s), com produção de efeitos tão somente a partir da data futura projetada pelo SEEU para o término da pena.

(...).

Com efeito, diante da alteração da situação fática ou jurídica do apenado no curso do processo de execução penal — seja pela concessão posterior do benefício ou pela extinção da punibilidade —, ocorre a
perda superveniente do objeto
do recurso e o consequente desaparecimento do interesse de agir.

Conforme prevê o
Art. 659 do Código de Processo Penal
, aplicado de forma análoga ao presente caso:
"Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido"
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica ao reconhecer que a mudança no status da execução que torne inócua a análise do mérito recursal impõe o reconhecimento da perda de objeto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PREJUDICADO
o presente Agravo em Execução Penal, ante a perda superveniente de seu objeto, extinguindo a demanda sem julgamento de mérito.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/05/2026